Tribunal: TJDFT
Processo: 0741330-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. TEMA 877. STJ. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170. STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 905. STF. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença por parte do sindicato, interrompeu o prazo prescricional até a data do ajuizamento da ação de origem, o que impede o reconhecimento da prescrição apontada pelo executado/agravante.
2. Incabível o pedido de suspensão do feito até julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1170 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há determinação daquela Corte a esse respeito.
3. A correção monetária, por se tratar de consectário legal da condenação principal, possui natureza de questão de ordem pública, de modo que seu debate não implica em julgamento extra petita.
4. Conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.”
5. O entendimento jurisprudencial majoritário do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido que de que a lei nova que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. Além disso, os precedentes destacam que, no caso de condenação da Fazenda Pública a pagar débitos de natureza não tributária, deve ser utilizado o índice IPCA-E.
6. Recurso conhecido e desprovido.